Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-67.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005013-67.2012.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA. RECORRIDOS: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BASTOS JUNIOR, BRAHMAN COMERCIAL DE ALIMENTOS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, NARA LUCIA DA SILVA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. I - Após a fluência da suspensão da execução pelo período de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que já se consumou, art. 921, §§ 4o e 5o do CPC. O simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Mantida a extinção da execução, com base no art. 924, inc. V, do CPC. II - Na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, as custas e os honorários advocatícios serão arcados pelo devedor, observado o princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada. III – Apelação parcialmente provida. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 921, §§ 1o e 4o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a prescrição intercorrente somente pode ter lugar se o processo ficar paralisado, por exclusiva inércia do credor, por um período de 3 (três) anos, consoante dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Colaciona julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009